Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA SEMIABERTO EM RELAÇÃO AO 1o RÉU. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DO 1o RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo de uso restrito, na forma do art. 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar: (i) eventual nulidade das provas obtidas nas buscas pessoal, veicular e domiciliar; (ii) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) a adequação da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente o interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, já observados na decisão a quo, conhece-se parcialmente do apelo do 1o réu.
4. A busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de posse de arma ou objetos que constituam corpo de delito (CPP, arts. 240, § 2o, e 244).
5. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, sendo legítima a entrada quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme tese fixada pelo STF no Tema n. 280.
6. No caso, a diligência policial foi precedida de informações concretas, corroboradas pela apreensão de drogas e munições em poder dos acusados, configurando flagrante delito e legitimando as buscas.
7. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob o contraditório, além da confissão do 1o réu e dos dados extraídos de aparelho celular, que evidenciam dedicação à traficância e a posse de arma de fogo de uso restrito.
8. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
9. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o), pois demonstrada habitualidade criminosa, com apreensão de arma, munições e balanças de precisão, além dos diálogos sobre o comércio de drogas.
10. A prisão preventiva dos acusados deve ser mantida em razão da gravidade concreta da conduta, como garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação do 1o acusado parcialmente conhecida e, no mérito, provida em parte para fixar o regime inicial semiaberto. Recurso da 2a ré conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.
2. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a materialidade e a autoria se encontram comprovadas por provas técnicas e testemunhais coesas.
3. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas.
4. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal diante da gravidade concreta da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o XI, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 44, 49, 59, 60, 65, I e III, “d”, 68, 69 e 77; CPP, arts. 123, 156, 240, § 2o, 244, 302, I, 312, 316, 386, VII, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, “caput”, § 4o, 42 e 43; Lei n. 10.826/03, arts. 16 e 25.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 231/STJ; Tema n. 158/RG; Tema n. 280/RG; Tema Repetitivo n. 1.139/STJ.